Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-41.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-41.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE OLIVEIRA BRITO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS ALVES DE BRITO, MARCOS PAULO PRADO ALVES

APELADO: ORLANDO OLIVEIRA BRITO e outros (3)

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Interdito proibitório. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e inovação recursal. Preclusão lógica. Ausência de comprovação da posse da área alegada e de ameaça concreta. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse alegada e de ameaça concreta de turbação ou esbulho.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se há inovação recursal quanto à alegação de agressões físicas, destruição de cercas e simulação contratual; e (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do interdito proibitório.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a própria parte, intimada a especificar provas, requer expressamente o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica.
4. Configura inovação recursal a introdução, em sede de apelação, de fatos e teses não deduzidos na petição inicial ou na réplica, cuja apreciação demandaria dilação probatória.
5. O interdito proibitório exige prova da posse, da ameaça concreta de turbação ou esbulho e do justo receio de sua consumação, ônus do qual a autora não se desincumbiu.
6. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados na contestação atrai a presunção de veracidade, fragilizando a alegação de posse sobre área superior à comprovada documentalmente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura preclusão lógica a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando a própria parte requer expressamente o julgamento imediato.

2. É vedada a inovação recursal consistente na introdução de fatos e teses não deduzidos em primeiro grau, salvo matéria de ordem pública ou fato superveniente.

3. A concessão do interdito proibitório exige prova robusta da posse e de ameaça concreta e atual, não suprida por alegações genéricas ou impugnação deficiente da prova documental adversa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 411, III; 567; 1.013, §1º; 1.014; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.936.873/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMG, Apelação Cível 0370226-71.2015.8.13.0105, 11ª Câmara Cível, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000084-41.2020.8.05.0035
, em que figura como apelante
SOLANGE OLIVEIRA BRITO DE ALMEIDA
e, como apelados,
JUSCELINO OLIVEIRA BRITO E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora